Tribunal: TCU
Processo: 008.498/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Oswaldo Cruz, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2599/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada por erro no enquadramento jurídico do servidor, com reflexo no critério de cálculo e reajuste dos proventos de aposentadoria; Considerando que o interessado ingressou no serviço público em cargo efetivo em 11/9/1986 - portanto, anteriormente a 31/12/2003 - e não há registro de que tenha exercido a opção pelo regime de previdência complementar de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal; Considerando que, nessas circunstâncias, o valor da aposentadoria deve corresponder à totalidade da remuneração no cargo efetivo, com reajuste pela regra da paridade, nos termos do art. 20, § 2o, inciso I, da Emenda Constitucional 103/2019; Considerando que o cálculo do benefício pela média aritmética das remunerações e o reajuste pelos índices do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) afrontam o referido dispositivo constitucional, bem como o entendimento fixado por esta Corte no Acórdão 679/2026-TCU-Plenário , no sentido de que não assiste ao servidor o direito de optar pelo cálculo por média quando preenchidos os requisitos para a paridade e integralidade; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e Considerando que este Tribunal, nos termos do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em negar registro ao ato de aposentadoria de Eduardo Jaime Seara Pinto da Costa Ferraz e expedir as medidas a seguir discriminadas. 1. Processo TC- Processo 008.498/2026-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Eduardo Jaime Seara Pinto da Costa Ferraz (XXX.908.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência do TCU; b) determinar à Fundação Oswaldo Cruz que: b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; b.2) no prazo de quinze dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo de eventual recurso não o exime da devolução de valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; b.3) no prazo de trinta dias, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao Tribunal pelo Sistema e-Pessoal; b.4) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize o comprovante de notificação do interessado.